Tribunal: TJMT
Processo: 1023001-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1023001-19.2020.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Promoção / Ascensão]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), NASLE DOGAN - CPF: 017.427.381-92 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), PRIMEIRO SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE GESTÃO DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DA MANDADO DE SEGURANÇA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – ACORDO COLETIVO CELEBRADO – PERDA PARCIAL SUPERVENIENTE DO OBJETO - DECISÃO MONOCRÁTICA –PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL ACERCA DA DATA PARA PRODUÇÃO DE EFEITOS DE PROGRESSÕES FUTURAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após a impetração da presente Ação de Mandado de Segurança, houve modificação acerca da vida funcional da Agravante, como por exemplo, o fato desta ter sido reenquadrada.

2. Embora duvidosa acerca da produção dos efeitos dos atos administrativos, persiste o interesse processual da Agravante em questões importantes, como por exemplo, a data de início de produção dos efeitos do ato administrativo deve retroagir, o que implica, em última análise, efeito para progressões futuras.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por NASLE DOGAN, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta relatora que reconsiderou a decisão anterior que havia reconhecido a ilegitimidade passiva das autoridades tidas como coatoras, mas denegou a ordem, ante a perda superveniente do objeto da ação mandamental.

Aduz o recorrente, em síntese, que não houve a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT continua a produzir efeitos.

Destaca que a Procuradoria da ALMT orientou a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa a firmarem acordos individuais, em razão do vínculo estatutário dos servidores, o que demonstra a ausência de efeito
erga omnes
do acordo coletivo firmado pelo Sindicato.

Aduz que a Resolução Administrativa no 007/SPMD/MD/2021 não revogou o Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT, isto é, a ordem de suspensão da concessão das progressões, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto do presente
writ
.

Assevera, por derradeiro, que e “o direito de ascender na carreira continua obstado, que as progressões/promoções requeridas neste
mandamus
não foram concedidas administrativamente e que aqueles que não aderiram ao acordo continuam ‘estacionado’ na mesma classe/nível em que se encontravam quando da suspensão determinada pelo referido memorando, requer seja recebido o presente agravo interno e, no mérito, dado provimento, a fim de reconhecer a Agravante ainda possui interesse de agir e que não se operou a perda superveniente do objeto do presente writ.” (
sic
Id 107938000)

Pugna pelo provimento do agravo.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão lançada nos autos - Id 116701544.

É o relato necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES, OAB/MT No 10519-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes pares:

Este processo esteve na pauta virtual e foi trazido para a sessão de videoconferência, a requerimento do Dr. Cláudio Guilherme Guedes e segundo ele, o memorando continua produzindo efeitos diante da existência do parecer no 16 de 2021 da Procuradoria Geral da Assembleia e que a Resolução Administrativa no 07, reconheceu que a suspensão da concessão das progressões decorreu de determinação da Presidência da Mesa.

Saliento que já foram analisados de forma clara e expressa, pelo menos em duas oportunidades de julgamento anteriores. Na primeira delas, a eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, quando do julgamento do Mandado de Segurança no 1007860, também em outro momento, na decisão que consta no ID no 104488996 e o que o agravante pretende, na realidade, é rediscutir a matéria que já teria sido decidida e que penso que é vedada na via do agravo interno.

Acredito que o que o recorrente quer é progressão funcional em sede de mandado de segurança, baseada no memorando que ele pediu, no qual, consta que: “por fim, requer o reconhecimento da nulidade do memorando”.

Neste sentido, uma hora o recorrente pede uma coisa, em outra hora pede de outra forma e ele requereu sim a nulidade do memorando.

Desta forma,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3° VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (4° VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (5o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 1o DE SETEMBRO DE 2022:

APÓS A RELATORA DESPROVER O AGRAVO INERNO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). OS DEMAIS AGUARDAM.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Erotides Kneip: Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão que denegou a ordem pela perda superveniente do objeto da ação mandamental.

A agravante Nasle Dogan impetrou, em 6 de novembro de 2020, mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Presidente e pelo Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, bem como, pelo Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, presentes os seguintes pedidos:

[...] Diante de todo o exposto é a presente impetração de mandamus para requerer, liminarmente, ao fundamento do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009, que seja determinado às Autoridades Coatoras que concedam imediatamente:

a) a progressão por tempo de efetivo serviço prestado à ALMT, relativa aos anos de 2019 e 2020, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos nos art. 22 e art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 7.860/2002, e as demais progressões que fizer jus no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço;

b) as progressões por carga horária requeridas em 01/08/2019, 30/08/2019, 14/11/2019, 29/11/2019, 21/02/2020, 28/02/2020 e 31/08/2020, porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste writ, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;

c) a progressão por tempo de formado em curso superior requerida em 01/08/2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos no art. 25, IV e no art. 44, da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por tempo de formado no ensino médio que vierem a ser requeridas no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.

[...]

Meritoriamente, comprovada a violação ao direito líquido e certo da Impetrante, requer a concessão definitiva da segurança pleiteada, para o fim específico de determinar às Autoridades Coatoras que concedam:

a) a progressão por tempo de efetivo serviço prestado à ALMT, relativa aos anos de 2019 e 2020, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos nos art. 22 e art. 24, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 7.860/2002, e as demais progressões que fizer jus no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos à data em que completar ano de efetivo serviço;

b) as progressões por carga horária requeridas em 01/08/2019, 30/08/2019, 14/11/2019, 29/11/2019, 21/02/2020, 28/02/2020 e 31/08/2020, porquanto preenchidos e cumpridos todos os requisitos previstos nos arts. 23, 25, III e 43, ambos da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por carga horária que vierem a ser pleiteadas no curso deste writ, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos;

c) a progressão por tempo de formado em curso superior requerida em 01/08/2019, haja vista o preenchimento dos requisitos objetivos estatuídos no art. 25, IV e no art. 44, da Lei Estadual n.o 7.860/2002, e as demais progressões por tempo de formado no ensino médio que vierem a ser requeridas no curso deste mandamus, com os efeitos financeiros retroativos a data dos requerimentos administrativos.

Por fim, requer o reconhecimento da nulidade do Memorando n.o 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT. [...]. (inicial, Id. 65478459 – fls. 32/33).

A eminente Desembargadora Relatora havia, inicialmente, indeferido a segurança em relação ao Presidente e ao Primeiro Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em razão de ilegitimidade passiva ad causam, bem como declarado a incompetência do Tribunal para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, consoante decisão unipessoal prolatada em 10 de novembro de 2020 (Id. 65918995).

Com a interposição do agravo interno, a Desembargadora Relatora, ao reexaminar a questão, exerceu juízo de retratação para afastar a ilegitimidade passiva ad causam; porém, manteve o indeferimento da segurança por outro fundamento, conforme trecho da decisão agravada proferida em 5 de outubro de 2021:

[...] Ultrapassada essa questão, constata-se a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação mandamental, uma vez que o ato coator que, em tese, violaria direito líquido e certo da Impetrante, Memorando no 1372/2018/Presidência/ALMT, não mais subsiste.

Embora a Recorrente afirme que o acordo firmado entre o Sindicato da sua classe e a ALMT não a teria alcançado, fato é que, nas razões deste agravo, restou salientado que o ato que viola direitos e interesses seria o Memorando 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT. (Id 69386973 – p. 7).

[...]

Ocorre que, conforme registrado no despacho lançado no Id 84271961, nos autos do Mandado de Segurança no 1007860-57.2020.822.0000, da relatoria da Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, onde o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso visava a suspensão da aplicabilidade do Memorando 1372/2018/PRESIDENCIA/ALMT, fora requerida a extinção da ação, diante da Resolução Administrativa n. 007/SPMD/MD/2020, que aponta a existência de Acordo Extrajudicial firmado entre a categoria e os servidores.

Inclusive, extrai-se do andamento processual daquele feito, que este foi extinto, tendo a Desa. Relatora sublinhado a perda do objeto em razão do acordo extrajudicial firmado entre as partes.

Ao analisar a Resolução Administrativa citada, é inegável que houve um acordo entre a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, garantindo a ‘todos os servidores que tiverem os critérios preenchidos, durante o período de suspensão da Progressão Funcional, compreendido entre novembro de 2018 a novembro de 2020, o direito a progressão funcional, nos termos constantes no Termo de Compromisso de Acordo Coletivo, em consonância com o Parecer no 016/2021 da Procuradoria Geral, homologado pela Mesa Diretora’. (Art. 1o, § 1o, da Resolução Administrativa 007/SPMD/MD/2020, publicada em 09/02/2021).

Assim, evidente a ocorrência de prejudicialidade externa, considerando que o Memorando tido como ilegal não mais existe no mundo jurídico, não podendo ser atacado via do presente mandamus, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

[...]

Diante disso, verifica-se a perda superveniente do objeto da Ação Mandamental.

Feitas essas considerações, denego o mandado de segurança, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, c/c 485, inciso VI, do CPC. [...]. (Id. 104488996 – fls. 3/5).

Quanto à perda superveniente do interesse processual, nada obstante a existência de dúvida acerca da extensão dos efeitos da Resolução Administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no 7/SPMD/MD/2021, de 5 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre as regras gerais do acordo extrajudicial para aplicação da progressão funcional no âmbito da Assembleia Legislativa (Id. 107938004), certo é que, após a interposição do presente agravo interno, que se deu em 4 de novembro de 2021, a agravante, ocupante do cargo efetivo de Analista Legislativo, foi promovida ao nível 2 da classe “A” em 19 de abril de 2022, com efeitos retroativos a 31 de janeiro de 2021 (Portaria da Mesa Diretora no 24, de 19 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico em 2 de maio de 2022); posteriormente, promovida à classe “B”, nível 2, na data de 31 de maio de 2022, com efeitos retroativos a 16 de dezembro de 2021 (Portaria da Mesa Diretora no 96, de 31 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico em 9 de junho de 2022).

Aliás, como está explicitado no bem-lançado voto da conspícua Desembargadora Relatora, as referidas portarias não constam nos autos: “Ademais, em consulta ao site da ALMT (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso), verifica-se que foi concedido à Impetrante, ora Agravante, o direito à progressão, conforme demonstra a Portaria MD (Mesa Diretora) no 24/2022 e 96/2022, publicados no DO (Diário Oficial) de 02/05/2022 e 09/02/2022 (rectius: 09/06/2022), respectivamente, a comprovar que o ato combatido, suspensão das concessões das progressões, não mais subsiste no mundo jurídico”.

No entanto, apesar de ter sido reconhecido, na esfera administrativa, o direito da agravante à progressão funcional, permanece o interesse desta no prosseguimento do mandamus em relação à data que deveria retroagir o ato administrativo, questão relevante no aspecto pecuniário e temporal — este repercute diretamente nas futuras progressões na carreira.

De fato, a considerar a data do último requerimento administrativo (28 de agosto de 2020, Id. 65478467), da impetração (6 de novembro de 2020, Id. 65478459), e da progressão deferida ao nível 2 da classe “A” com efeitos retroativos a 31 de janeiro de 2021, fica evidenciado a existência do interesse processual da agravante.

Em conclusão, as Portarias da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no 24, de 19 de abril de 2022 e no 96, de 31 de maio de 2022, importaram em perda parcial do objeto do mandado de segurança.

Dessa forma, peço vênia à eminente relatora,
Desembargadora Maria Erotides Kneip, para votar
no sentido de
dar provimento, em parte, ao recurso
para reconhecer a existência de interesse processual da agravante em relação à data que deveria retroagir as progressões já deferidas na esfera administrativa, mormente, quanto ao aspecto pecuniário e temporal.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Consigno inicialmente que esta Relatora havia votado no sentido de negar provimento ao presente Recurso de Agravo Regimental, posto tratar de rediscussão de matéria já analisada, bem como considerar que o Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT não continua produzindo efeitos diante da existência do Parecer no 016/2021, da Procuradoria Geral da ALMT e que a Resolução Administrativa no 007/SPMD/MD/2021 reconheceu que a suspensão da concessão das progressões decorreu de determinação da Presidência da Mesa Diretora.

No entanto, ao ouvir atentamente o voto proferido pelo e. Des. Luiz Carlos da Costa, fiquei convencida acerca do seu parcial provimento, pelos seguintes fundamentos.

Após a impetração da presente Ação de Mandado de Segurança (06/11/2020 – Id. 65478459), houve modificação acerca da vida funcional da Agravante, como por exemplo, o fato desta ter sido reenquadrada como Analista Legislativa Classe A, nível 1 pelo Ato no 488/2021 de 12/08/2021, conforme se infere na Vida Funcional anexada no Id. 107938005.

Assim, embora duvidosa acerca da produção dos efeitos do Memorando no 1372/2018/PRESIDÊNCIA/ALMT diante da existência do Parecer no 016/2021, da Procuradoria Geral da ALMT e da Resolução Administrativa no 007/SPMD/MD/2021, persiste o interesse processual da Agravante em questões importantes, como por exemplo, a data de início de produção dos efeitos do ato administrativo deve retroagir, o que implica, em última análise, efeito para progressões futuras.

Cito, à título de ilustração, o seguinte aresto
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONHECIMENTO DO PROCESSO NO REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA -- SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI - PROGRESSÃO HORIZONTAL - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SUPERAÇÃO - CÔMPUTO DE TERMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME DE VÍNCULO PRECÁRIO - ART. 2o DA LEI MUNICIPAL N.o 2.786/92 - IMPOSSIBILIDADE - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A teor do disposto no § 1o do art. 14 da Lei Federal n.o 12.016/2009, impositivo o conhecimento do processo em reexame necessário nos casos de concessão da segurança. 2. Não há falar em falta de interesse de agir, uma vez que o impetrante apontou ato coator omissivo, consistente na ausência de seu enquadramento da forma correta no plano de progressão horizontal por antiguidade. 3. Por se cuidar de mandado de segurança contra ato administrativo consistente na omissão continuada no pagamento da das vantagens oriundas da progressão horizontal, o ajuizamento da ação após transcorrido o prazo do art. 23 da Lei n.o 12.016/2009 não configura a decadência do direito à impetração, pois este se renova mês a mês. 4. O servidor do Município de São João del-Rei não possui direito a computar o tempo de serviço anteriormente prestado sob vínculo precário para fins de obter a progressão na carreira, por ausência de amparo legal e de incompatibilidade da benesse com a natureza daquele vínculo. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0625.13.003586-2/001, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 06/09/2017)

Diante do acima exposto, com os acréscimos do e. Des. Luiz Carlos da Costa, conheço do presente Recurso e voto no sentido de
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para reconhecer a existência de interesse processual da Agravante em relação à data que deveria retroagir as progressões já deferidas na esfera administrativa, mormente, quanto ao aspecto pecuniário e temporal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3° VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (5o VOGAL):

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022